Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, LIMITADA A UM ANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a prejudicialidade externa em relação da propositura de ação anulatória do negócio jurídico subjacente ao título executivo antes do início da execução, e determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento daquela demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência da ação anulatória do título executivo justifica a suspensão da execução por prejudicialidade externa.
III. Razões de decidir
3. O art. 313, V, "a", do CPC prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, o que se aplica ao caso, pois a ação anulatória discute a validade do contrato que fundamenta a execução.
4. A eventual procedência da ação anulatória pode comprometer a exigibilidade do título executivo (CPC, art. 803, I), o que justifica a prudência na suspensão da execução até o julgamento definitivo daquela demanda.
5. O prazo máximo de suspensão da execução deve observar o limite de um ano, conforme determina o art. 313, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 313, V, "a", § 4o.